Tribunal: STF
Processo: AI 785519
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     1. 
   PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE VALORES 
   PERCEBIDOS PELA PREVIDÊNCIA OFICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. 
   2. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. 
   INSUBSISTÊNCIA.
1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela 
   Instância Judicante de origem demandaria o reexame de cláusulas 
   contratuais. Providência vedada na instância extraordinária.
2. 
   Ofensa às garantias constitucionais do processo, se existente, 
   ocorreria de modo reflexo ou indireto. 
Agravo regimental 
   desprovido